Tribunal: TJES
Processo: 5000068-38.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-38.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUSDETE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MAX TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000068-38.2020.8.08.0009

RECTE.: DEUSDETE DE OLIVEIRA

RECDO.:
MAX TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INTERNET. DÉBITO LEGÍTIMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi cliente da requerida e que, após o pedido de encerramento da relação de consumo, teve seu nome negativado, motivo pelo qual firmou um acordo de pagamento com auxílio do Procon. No acordo, ficou estabelecido que o pagamento referente a mensalidade de 10/04/2017, deveria ser pago no dia 10/04/2018, via deposito identificado, tendo o autor honrado com o compromisso, todavia, seu CPF permaneceu negativado, motivo pelo qual vem a juízo requerer a retirada do nome do Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos morais.

Apresentou Recurso inominado ao ID. 6489250, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6489254, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6489247) dispôs que:
“ISTO POSTO,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia à existência de débitos ilegítimos junto à empresa, ao pedido de suspensão das cobranças decorrentes de contrato de internet cancelado pela parte, abstenção de negativação do nome do autor junto ao cadastro de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Todavia, salta aos olhos que a empresa recorrente comprovou, nos autos, a existência de pendência financeira em nome do recorrente, no valor de R$ 350,00, decorrente da ausência de devolução do equipamento, por negativa expressa do consumidor.

Veja que a recorrida apresentou farta documentação comprovando as tratativas para cancelamento do plano (ID. 6489224 e ID. 6489223) e a negativa do recorrente em proceder à devolução do bem, mesmo após a notificação da empresa (ID. 6489220), fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II do CPC).

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Todavia, as telas sistêmicas foram devidamente acompanhadas do contrato assinado pela recorrente (ID. 6489222), indicando que os aparelhos seriam disponibilizados a título de comodato, bem como indicando a expressa necessidade de antecedência mínima de 30 dias para cancelamento do plano. A recorrida também junta à contestação os e-mails aos IDs 6489223 e ID 6489224, em que o autor solicita a alteração das faturas antes de autorizar a retirada do equipamento de sua residência.

De mais a mais, em que pese a existência de acordo realizado junto ao PROCON (ID. 6488732), este trata apenas da mensalidade vencida no dia 10 de abril de 2017, e não do kit de internet cedido a título de comodato, não devolvido pelo Recorrente findo o contrato de prestação de serviços.

Nessa esteira, entendo que a cobrança é legítima, eis que decorre da ausência de devolução do equipamento disponibilizado a título de comodato, motivo pelo qual não há que se falar na procedência do recurso, tampouco na ilegitimidade da negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito (ID. 6488730), não ocorrendo qualquer falha na prestação dos serviços da ré.

Inexistindo ato ilícito praticado pela requerida, não há que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)